Tribunal: TJDFT
Processo: 0000224-15.2004.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima, que apontam o recorrente como um dos autores dos golpes de faca sofridos por ele, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da acusação ou da defesa.
4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.